Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705955-83.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ATIPICIDADE MATERIAL E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEIS. CONTUMÁCIA. DOSIMETRIA. PERTINENTE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse (art. 155, caput, do CP). 2 -Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, a condenação se impõe. 3 – Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o réu é contumaz na prática delituosa e, em especial, em crimes contra o patrimônio, como demonstra sua multirreincidência. 4 – Quando da ponderação acerca da dosimetria da pena, foi registrado que o réu ostenta anotações na FAP que comprovam seus maus antecedentes e reincidência, o que redundou na exasperação da pena-base e da pena intermediária de modo que, ainda que aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, não estão preenchidos os requisitos dos §§2o e 3o, do art. 33, do CP, nem da Súmula 269/STJ, sendo adequado, in casu, o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 5 - Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta a partir da aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que o percentual aplicado para estabelecimentos comerciais deve ser de 20%, e não 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Defende, ainda, que a reincidência não pode obstar a aplicação do referido princípio; b) artigo 33 do Código Penal, pleiteando a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fixado no regime semiaberto para o aberto. Defende que imputar ao recorrente regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, exclusivamente com base na reincidência, simboliza dupla sanção pelo mesmo fato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da aplicação do princípio da insignificância, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Precedentes” (AgRg no HC n. 917.089/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao argumento de que o percentual aplicado para aplicação do princípio da insignificância para estabelecimentos comerciais deve ser de 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto, o entendimento da turma julgadora converge com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que: “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg no AREsp n. 2.595.244/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 33 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso quando o condenado for reincidente, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “embora as sanções basilares tenham sido fixadas no mínimo legal e a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é inviável a fixação do regime aberto ante a condição de reincidente do sentenciado, óbice legal ao estabelecimento do modo mais benéfico de desconto da pena, conforme preceitua a norma do art. 33, § 2.o, alínea "a", do Código Penal” (AgRg no HC n. 896.276/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015